Tribunal: TJES
Processo: 5000644-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA CANCEGLIERI BREGENSK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, eis que a morosidade não ocorreu, exclusivamente, em razão da inércia do agravado. 2. A agravante alega, ainda, que há vício nos processos de constituição das CDA’s, tendo em vista que as notificações foram enviadas para endereços diversos do estabelecimento comercial. 3. A executada, ora agravante, foi devidamente notificada acerca dos autos de infração, razão pela qual não vejo como alterar o entendimento do magistrado de primeiro grau. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000644-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA CANCEGLIERI BREGENSK

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI - ES11790-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, (i) a ocorrência de prescrição intercorrente da execução fiscal; (ii) a existência de vícios nos processos de constituição das CDA’s.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 08/06/2015 e recebida em 17/06/2015, e somente em 20/04/2022, ou seja, aproximadamente 7 anos depois, houve a juntada da citação válida da parte executada.

Com efeito, o despacho inicial ocorreu em 17/06/2015 e o processo ficou paralisado em cartório até 11/05/2016, oportunidade em que foi proferido novo despacho determinando o cumprimento do despacho inicial.

O processo ficou novamente paralisado em cartório até 13/03/2018, quando foi determinada a expedição de carta para citação da executada. Em 03/04/2019 foi proferido novo despacho determinando o cumprimento do despacho anterior.

Foram expedidos os AR’s de citação para o endereço da empresa indicado na CDA (Av. Judith Leão Castelo Branco, 480, Loja 002, Jardim Camburi, Vitória, ES) e para a sócia Adriana (Rua Maria Bárbara de Oliveira, 386, Jardim Camburi, Vitória, ES), os quais retornaram infrutíferos.

Intimado, o exequente requereu a citação por meio de oficial de justiça e indicou novo endereço (Av. Frederico Grulker, nº 1285, apto 302, Centro, Santa Maria de Jetibá, ES), o qual foi deferido pelo magistrado em 10/10/2020.

A carta precatória foi expedida e encaminhada em 12/11/2020, porém o respectivo cumprimento ocorreu apenas em 11/04/2022.

Sendo assim, em que pese as alegações recursais, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, eis que a morosidade não ocorreu, exclusivamente, em razão da inércia do agravado.

A agravante alega, ainda, que há vício nos processos de constituição das CDA’s, tendo em vista que as notificações foram enviadas para endereços diversos do estabelecimento comercial.

O objeto da ação de execução fiscal diz respeito as seguintes CDA’s:
1) 1571/2014
(processo administrativo 63669285/2013);

2) 01573/2014
(processo administrativo 63751151/2013);

3) 01574/2014
(processo administrativo 63751976/2013);

4) 01575/2014
(processo administrativo 63522691/2013);

5) 02063/2014
(processo administrativo 63521180/2013).

No procedimento administrativo 63669285, que deu origem à CDA 1571/2014, consta a assinatura da sócia Adriana Conceglieri Bregensk no auto de infração nº 5.001.282-2.

No Termo de Encerramento de cancelamento de Inscrição Estadual, conforme bem destacou o magistrado de origem, consta a assinatura do representante legal da empresa tomando ciência da lavratura dos autos de infração nºs
5.001.282-2
(CDA 1571/2014),
5.001.126-6
(CDA 1573/2014),
5.001.128-8
(CDA 1574/,
5.001.386-6
(CDA 1575/2014) e
5.001.410-0
(CDA 2063/2014), com indicação das violações legais praticadas pela empresa executada.

Observa-se, assim, que a executada, ora agravante, foi devidamente notificada acerca dos autos de infração, razão pela qual não vejo como alterar o entendimento do magistrado de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.